Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1016958-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
RECORRIDO(s): GESUINO JESUS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75865977), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 71123953).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.
(TJMT AI no 1016958-66.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 16.12.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por GESUINO JESUS DA SILVA, que reformou a decisão proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Chapada dos Guimarães, no sentido de cassar a liminar de reintegração de posse requestada por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., ao argumento de que não se constatou os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
A recorrente alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 99 do Código Civil, ao argumento de que a própria atividade desempenhada pela recorrente, que é a geração de energia elétrica é absolutamente suficiente para presunção da posse da área, concedida para destinação de serviço público.
Recurso tempestivo (ID 76333957) e preparado (ID 77837985).
Efeito suspensivo negado, conforme decisório de ID 78086953.
Contrarrazões (ID 80761482).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Não ocorrência.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação aos artigos 99 do CC e 591 do CPC– Súmula 735 do STF e 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido, cassando a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de piso a favor da parte recorrente.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 561 do CPC e 99 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 561 do CPC, e 99 do CC, como mencionado alhures, está amparada na assertiva de que é ilegal favorecimento da parte recorrida à manutenção de posse em bem destinado ao serviço público em completo detrimento da legislação pátria (ID 75865977).
Aduz ainda que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do recorrido.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC à espécie (ID 71123953):
“Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.
Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.
E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante no local supostamente esbulhado, é de mais de 10 (dez) anos (Id. 54023994), e a “suposta invasão”, foi constatada pela agravada, tão somente, em 09/06/2019 (Id. 33487687 dos autos de origem).
Consigno, ainda, que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 16/06/2020 (Id. 33487665 dos autos de origem) o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.
Ademais, vale ressaltar a necessidade de dilação probatória para análise e conferência real da posição da área ocupada pelo agravante, para garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida, por ora, a situação já existente, principalmente porque o processo está em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos a serem apresentados durante a instrução probatória.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido para infirmar a conclusão de não preenchimento dos requisitos autorizadores da liminar em reintegração de posse, bem como, para aferir a necessidade de conferência, via instrução probatória, da localização da área ocupada pelo recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas constante dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA No 115/STJ. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 2. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em ação possessória se essa tarefa envolver a revisão das premissas de fato adotadas pelas instâncias ordinárias, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (AgRg no AREsp 549.381/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 03/11/2015).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENUNCIADOS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 494.283/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24.5.2016, DJe 3.6.2016.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.